Tribunal: TJPA
Processo: 0008740-42.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008740-42.2013.8.14.0028

APELANTE: CREILSON RODRIGUES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. DANO MORAL DECORRENTE DE ATO DE AGENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Estado do Pará e por
CREILSON RODRIGUES
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de condutas de agentes públicos municipal e estadual. O autor alegou ter sofrido lesões no pé causadas por veículo conduzido por conselheira tutelar durante fiscalização em frente a uma danceteria e posterior prejuízo patrimonial decorrente da entrega de motocicleta que estava na sua posse a condutor não habilitado por policial militar estadual. A sentença reconheceu responsabilidade do Município de Marabá e do Estado do Pará, fixando indenização por danos morais em
R$ 4.000,00
(Município) e
R$ 5.000,00
(Estado), respectivamente. O Estado recorreu alegando nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de responsabilidade. O autor recorreu pleiteando majoração do valor da indenização. Não houve recurso do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita em relação à condenação do Estado do Pará; (ii) avaliar a existência de responsabilidade civil do Estado pelos danos morais decorrentes da entrega da motocicleta a terceiro; (iii) analisar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais fixado contra o Município de Marabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade por julgamento extrapetita.
O autor pleiteou a indenização por danos morais em face do Estado, sob a alegação de que o Policial Militar entregou as chaves da moto que estava na sua posse a um terceiro não habilitado, que posteriormente sofreu acidente e causou danos ao veículo. A sentença condenou o Estado em danos morais, com base na premissa de que a condução do autor à Delegacia com a privação de sua liberdade foi ilegal. Entretanto, tal fundamento fático não foi suscitado pelo autor em sua petição inicial, que não questionou a atuação policial quanto à sua condução à delegacia.

4.

A sentença incorre em julgamento extra petita ao condenar o Estado com base em fato diverso daquele narrado na petição inicial como causa de pedir dos danos morais — condução do autor à delegacia, quando a alegação versava sobre a entrega de motocicleta a terceiro não habilitado. Tal situação afronta os arts.
141
e
492
do
CPC/2015
, que consagram o princípio da congruência.

5.

Segundo precedentes do STJ, configura julgamento extra petita a decisão que defere pedido não formulado ou baseado em fatos não suscitados na inicial, implicando nulidade da sentença.
Preliminar de nulidade acolhida.

6.

Mérito
. A alegada conduta do policial de entregar a motocicleta a terceiro não configura, por si só, dano moral passível de indenização, especialmente porque o veículo não pertencia ao autor, mas a um terceiro que ajuizou ação autônoma por danos materiais. Portanto, não há razões para condenar o Estado a pagar ao autor danos morais.

7.

Em relação ao Município de Marabá, este não recorreu, permanecendo a responsabilidade pela conduta da conselheira tutelar, com reconhecimento de culpa concorrente do autor, que se encontrava fora da calçada no momento em que a Conselheira passou por cima do pé do autor, mesmo sabendo da ação dos conselheiros.

8.

Entretanto, quanto ao pedido de majoração dessa condenação, não deve ser acolhido, pois o valor de
R$ 4.000,00,
fixado em sentença,

mostra-se adequado às circunstâncias do caso, devido a culpa concorrente, ressaltando-se que de acordo com o laudo pericial, não há demonstração de grave lesão ou de incapacidade permanente

IV.
Dispositivo

9.Recurso do Estado do Pará provido, para excluir a condenação do Estado ao pagamento de danos morais, mantendo-se apenas a condenação do Município de Marabá. Recurso do autor desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015
, arts.
141
e
492
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt
no
REsp 1221950/RS
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
21.06.2016
;
STJ, AgRg
no
REsp 1324968/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
27.08.2013
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0008740-42.2013.8.14.0028
) interpostas por
CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª
Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo primeiro apelante contra o Ente Estadual e contra o
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Com efeito, constata-se nos autos que o autor CREILSON na ocasião sofreu lesão no seu pé esquerdo, provocada por ato da Conselheira do Conselho Tutelar de Marabá, por meio de veículo particular que ela conduzia, evidenciada a ofensa à integridade física, consoante laudo pericial de fl. 25. A referida Conselheira estava em atividade de fiscalização da presença de crianças e de adolescentes no local do evento, conforme se depreende dos autos. (...)

Nesse sentido, no depoimento testemunhal de Fernando Alves dos Santos (fl. 82-v), resta evidenciado que a mencionada Conselheira não subiu na calçada com seu veículo, assim, conclui-se que, se o autor estivesse na calçada, não teria sofrido a lesão no seu pé nos moldes narrados na inicial. Portanto, é a hipótese de culpa concorrente.

Embora o autor tenha empregado força excessiva contra o veículo da Conselheira, depreende-se que assim o fez para repelir o ato, pois a agente não atendeu ao autor quando este bateu no capô do veículo, permanecendo com o pneu do veículo em cima do pé do autor. Em decorrência disso, ocorreram sucessivos atos que causaram mais transtornos ao autor, promovidos pelo agente estatal, tendo conduzido o autor à Delegacia de Polícia, na qual ficou detido por 24 horas.

Tenho que, não parece legítimo o ato de restrição da liberdade do autor, pois ele afirmou em seu depoimento que houve somente a lavratura de ocorrência, sem abertura de inquérito policial, bem como não restou provado que ele respondeu a procedimento criminal, assim, não se justifica a mencionada detenção. Portanto, houve violação à integridade física e psicológica do autor, que, por sua vez, gera dano moral imputado às partes rés.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para condenar o Estado do Pará e o Município de Marabá ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil) respectivamente, quantias que deverão ser corrigidas desde a publicação desta sentença, até o pagamento
, acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso (29.11.2012), bem como JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSE JOCIMAR MARTINS e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 4.115,56 (quatro mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), corrigido desde o ajuizamento até o pagamento, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso (29.11.2012), e assim o faço extinguindo os processos, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em relação ao pedido de dano material diante da ilegitimidade ativa evidenciada.

Deverá as partes rés MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ, suportar as despesas processuais, sendo que o Estado do Pará deve também suportar as despesas dos autos do processo 0012487-97.2013.8.14.0028, devida a verba honorária no total de R$ 300,00, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará Traslade a Secretaria cópia desta sentença para os autos nº 0012487-97.2013.8.14.0028, em razão do julgamento conjunto.

Em razões recursais, o autor afirma que estava em um momento de lazer quando foi lesionado drasticamente pela má condução automobilística da Conselheira Tutelar. Alega que o ato ilícito acabou por dificultar sua locomoção e, consequentemente, a realização de suas atividades laborais, abalando sua situação econômica e a de sua família, ferindo o seu direito a exercer sua dignidade. Por tais razões, pede a majoração dos danos no valor de R
$ 20.340,00
para cada um dos Entes envolvidos (Município de Marabá e Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso. Em seguida, o Ente Estadual apelou, suscitando cerceamento de defesa, sob a alegação de que arrolou como testemunha o Sargento J. Carlos, tendo sido requisitado para comparecimento em audiência, mas não ocorreu em virtude da ausência do patrono do autor. A audiência foi redesignada na ata, bem como o dever de a testemunha se apresentar na nova data. Contudo, aduz que nos termos do art.
455
,
§4ª
do
CPC
, o militar arrolado como testemunha deverá ser requisitado ao comando a que servir, o que não ocorreu.

Alega que o fundamento utilizado pelo juízo para condenar o Estado ao pagamento de danos morais (restrição da liberdade) é diverso da causa de pedir apresentada pelo autor, que fundamentou seu pedido na alegação de que o policial militar entregou as chaves da motocicleta que estavam na posse do autor a um terceiro. Pontua que a sentença inovou a causa de pedir, configurando a nulidade do julgamento.

No mérito, aduz que não há prova de que o policial militar entregou as chaves por conta própria, pois a única testemunha ouvida foi quem causou o acidente, sendo diretamente interessada na causa. Pontua ainda, que a própria testemunha afirmou estar bêbada na ocasião, o que torna frágil a prova.

Sustenta, subsidiariamente que houve culpa concorrente entre o terceiro, bem como, em relação ao próprio autor, pois este teria dado causa à situação ao cometer suposto crime de dano ao veículo da Conselheira. Pede a diminuição da condenação. Requer que sejam excluídas as condenações ao pagamento de custas e honorários advocatícios, aduzindo ser incabível à Defensoria Pública.

Os autos foram distribuídos à Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que declarou sua suspeição.

Redistribuído o feito a minha relatoria, determinei que fosse certificado se as demais partes foram intimadas para se manifestarem sobre o recurso do Estado.

Intimados, os autores contrarrazoaram o recurso, pugnando pelo não provimento.

Constatou-se que o Município de Marabá não havia sido intimado da sentença nem para apresentar contrarrazões. Entretanto, após a devida intimação, este permaneceu silente.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço das apelações e passo a examiná-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise consiste em verificar se há nulidade na sentença quanto a ausência da oitiva da testemunha arrolada pelo Estado, se há nulidade na condenação ao pagamento de danos morais pela utilização de causa de pedir diversa da constate na petição inicial e, se resta caracterizada a responsabilidade do Estado apta a ensejar condenação por danos morais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO ESTADO

A preliminar será apreciada no exame do mérito da causa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Na petição inicial, o autor foi expresso ao delimitar a conduta do policial militar que alega ter lhe causado o dano, descrevendo: “A conduta do
SARGENTO J. CARLOS
que veio a gerar um prejuízo financeiro para o Autor está relacionada à entrega da direção da motocicleta para uma terceira pessoa, não habilitada para a direção, e veio a ocasionar o acidente descrito acima que resultou na perda total do veículo. Policial Militar também aqui agiu no exercício de sua função, motivo que leva à responsabilidade objetiva do Estado do Pará”. Segue discorrendo “Embora a indenização não consiga desfazer o ato ilícito, não resta dúvida de que possui um caráter paliativo e consolador, visto que amenizará, ao menos um pouco, o constrangimento, dor e prejuízo pelo AUTOR”.

Asseverou ainda, que “além da reparação pelos danos materiais nos valores constantes nos orçamentos em anexo,” seria necessária “a condenação do Estado e do Município ao pagamento de danos morais, consistentes em todas as privações e transtornos sofridos pelo
AUTOR
em virtude de acontecimentos frutos das condutas dos agentes dos supracitados entes públicos”. E mais uma vez delimita: “No presente, o autor foi privado do veículo que estava adquirindo do Sr. José Jocimar Martins”, proprietário da motocicleta e, além disso, ficou impossibilitado de desenvolver suas atividades laborais em razão da lesão sofrida em seu pé, após ter sido acidentado pela Conselheira Tutelar” (id
7900329
- pág
. 1
).

Portanto, a causa de pedir dos danos morais em face do Estado não guarda relação coma conduta do policial de conduzir o autor à delegacia, mas na alegação de que o agente público entregou as chaves da motocicleta que estava em sua posse a terceiro não habilitado, que posteriormente sofreu acidente com o veículo vindo a danificá-lo.

Segundo o art.
492
do
CPC/2015
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A norma insculpida no supracitado artigo consagra o princípio da correlação entre a sentença e a demanda, segundo o qual o juiz está obrigado a julgar a lide nos limites em que fora intentada. Neste sentido, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio e Eduardo Madruga (
2016
, p.
585
):

A prestação jurisdicional deve ficar adstrita à provocação estabelecida pelas partes, a observar, assim, a necessária correlação entre a sentença e a demanda. Portanto, o juiz não deve julgar fora, além ou aquém da provocação objetiva e subjetiva apresentada pelas partes. Ele deve, por assim dizer, analisar todos os elementos de demanda que lhe são apresentados.

As sentenças que não se adstringem aos elementos apresentados pelas partes guardam vícios de correlação e, por isso, podem ser extra petita, ultra petita e citra petita.

A sentença é extra petita quando julga fora dos limites estabelecidos pelas partes e é nula porque: viola o contraditório, uma vez que a parte vencida fica impossibilitada de apresentar resistência; afronta o amplo acesso à justiça, pois deixa de oferecer prestação relativa àquilo que foi apresentado pelas partes e por contrariar o primado da inércia da jurisdição, já que oferta prestação jurisdicional correspondente ao que não foi provocado, conforme magistério dos supracitados juristas (2016, p.585 e 586).

O tema em exame insere-se no conceito de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1533758/RJ. Com efeito, uma vez que se constate o vício, deve ser declarada a nulidade da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADAS PELA APELANTE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Configurado o julgamento "extra petita", impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1221950/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

Neste sentido, também destaco o seguinte julgado do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1º). ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "
há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda
". (c.f.: REsp 984.433/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASKI, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1324968 SP 2012/0104994-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2013, 2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013).

A partir de uma interpretação lógico sistemática, conclui-se que a sentença extrapolou os limites da demanda, julgando causa de pedir e diversa do mérito da lide, em afronta ao artigo
141
do
CPC/2015
, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Portanto, a condenação do Estado ao pagamento de danos morais ao autor no valor de
R$ 5.000,00
deve ser anulada. Na sequência, passo ao exame da responsabilidade sob a ótica da causa de pedir constante da petição inicial.

Deste modo,
acolho a preliminar de nulidade em relação à condenação do Estado ao pagamento de danos morais ao autor.

DO MÉRITO

O autor ajuizou a ação indenizatória aduzindo que no dia
29
de novembro de
2012
, por volta das 3h30min, estava em frente à Danceteria “Recanto Azul”, localizada no bairro da Liberdade no Município de Marabá, quando chegou um carro identificado como sendo do Conselho Tutelar. Alegou que do referido veículo saíram alguns membros do Conselho Tutelar a fim de realizarem fiscalização sobre a presença de crianças e adolescentes no local, mas, pelo fato de estar identificado, quando chegou ao local vários adolescentes conseguiram correr e se afastar.

Após, o carro do Conselho Tutelar se afastou e, passado alguns minutos, os seus membros retornaram em um carro particular, de propriedade da Conselheira Tutelar Marcela do Socorro Martins Rodrigues. Afirmou, que em razão de o veículo não estar identificado, os conselheiros obtiveram mais sucesso na apreensão dos menores, entretanto, nesse momento formou-se uma aglomeração no local. Asseverou que estava na frente da danceteria, no meio da multidão, quando a Conselheira Marcela, na direção do veículo, aproximou-se do autor dizendo-lhe que estava atrapalhando seu serviço, momento em que passou com a roda dianteira do carro em cima do seu pé.

Alegou que ao sentir o pneu sobre seu pé, em um ato de desespero(ação/reação) bateu no capô do veículo, pedindo que a Conselheira cessasse o ato, retirando a roda do carro de cima do seu pé e, não sendo atendido, o autor bateu no para-brisa do carro, sem intenção de quebrar a peça, mas esta acabou sofrendo uma rachadura.

Disse ainda, que as pessoas ao redor perceberam que estava lesionado, quando apareceu o Sargento J Carlos para socorrê-lo. Após, ouviu a Conselheira Marcela, que parecia conhecer o policial, chamando-o e pedindo que tomasse providências a respeito do rapaz que havia quebrado o seu para-brisa. A partir disso, o Sargento passou a conduzir o autor para o interior da viatura da polícia. O autor informou que estava conduzindo uma motocicleta de marca
YAMAHA
, placa
OFS 2182
, de propriedade de José Jocimar Martins (amigo do autor). O Sargento perguntou se o autor estava com algum amigo ou conhecido que pudesse conduzir o veículo, que respondeu negativamente.

Disse que o policial pegou as chaves das mãos do autor e entregou a um rapaz chamado Fernando que estava próximo da viatura conduzindo a motocicleta, levando como carona Ilvania. Ocorre que este terceiro, na condução da moto sofreu um acidente, que deixou a moto totalmente danificada, conforme laudo do Renato Chaves.

A sentença reconheceu a responsabilidade do Município de Marabá pela conduta da Conselheira Tutela, de ter passado por cima do pé do autor com o seu veículo, porém considerou a existência de culpa concorrente, pelo fato de o autor não estar na calçada. Assim, condenou o Município de Parauapebas à quantia de
R$ 4.000,00
. Não houve recurso do Município, portanto, não há o que ser revisto quanto à existência de nexo causal.

O Estado, ora recorrente também foi condenado, mas conforme já contextualizado neste voto, utilizou-se fundamento diverso da causa de pedir suscitada na petição inicial, razão que levou a desconstituição da condenação.

Ocorre, que ao analisar as alegações contidas na petição inicial, conclui-se que a conduta do policial de entregar as chaves da motocicleta a um terceiro supostamente não habilitado não é fato que, por si só, configura dano moral. Os danos decorrentes do acidente gerariam, no máximo, para o autor indenização por danos materiais se fosse o proprietário do veículo, o que não é o caso, já que a motocicleta pertence à José Jocimar Martins, que também ajuizou ação pleiteando danos materiais pelo ocorrido. Portanto, não há dano moral a ser indenizado pelo Estado ao autor. Em consequência, fica prejudicada a preliminar de nulidade por ausência da testemunha, em relação a este processo.

Considerando a existência de apelação do autor, em atenção ao princípio da devolutividade, passo a apreciar seu pedido de majoração da indenização, porém apenas quanto à condenação do Município de Marabá, tendo em vista que foi afastada a responsabilidade do Estado em relação aos pedidos do autor.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença condenou o Município de Marabá ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 4.000,00
.

Ressalta-se que, conforme já destacado, não houve recurso do Município se insurgindo quanto ao reconhecimento da responsabilidade pela conduta da Conselheira Tutelar e, como não há remessa necessária pelo valor da condenação, cabe somente a análise da pretensão recursal do apelante em relação ao pedido de majoração.

O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No laudo de exame de corpo de delito elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves (id 7
900331
- pág.
2
) realizado no mesmo dia dos fatos (
29/11/2012
) consta que o autor possui edema locorregional no pé esquerdo, referindo limitação dolorosa à dorsoflexão e durante a deambulação. Das respostas aos quesitos o perito concluiu que houve ofensa à integridade física da vítima, por meio de ação contundente, porém, quanto à questão da incapacidade temporária por mais de 30 dias ou incapacidade permanente, o laudo consignou ser necessário exames complementares. Não há outros elementos probatórios que comprovem a existência de incapacidade permanente.

Além disto, deve ser avaliado ainda que o magistrado considerou a existência de culpa concorrente. Senão vejamos:

(...), no depoimento testemunhal de Fernando Alves dos Santos (fl. 82-v), resta evidenciado que a mencionada Conselheira não subiu na calçada com seu veículo, assim, conclui-se que, se o autor estivesse na calçada, não teria sofrido a lesão no seu pé nos moldes narrados na inicial. Portanto, é a hipótese de culpa concorrente.

O fato de o autor não estar na calçada leva à inferência de culpa concorrente por parte da vítima. A calçada é o local designado e seguro para a circulação de pedestres. Ao se posicionar fora dela, mesmo ciente da ação fiscalizatória do conselho tutelar, especialmente em uma via onde circulam veículos, a vítima assume um risco e pode ter contribuído para a ocorrência do atropelamento.

Assim, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a manutenção da condenação no valor de R
$ 4.000,00.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
do
ESTADO DO PARÁ
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais Ente Estatal, mantendo a condenação do Município de Marabá;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
do autor, mantendo o valor da indenização por danos morais, em
R$ 4.000,00
.

Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência em ralação ao Estado, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

No que tange a parte do dispositivo que trata do processo nº
0012487-97.2013.8.14.0028
este não possui qualquer exequibilidade nestes autos e foi desconstituído no julgamento do recurso.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025